Tribunal: TJDFT
Processo: 0003940-57.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. REPARAÇÃO DO DANO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1.Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Preenchidos os requisitos legais, deve ser a apelante beneficiada com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

3. Observada a extensão do dano e adequando-o à condição econômica da sentenciada, o valor fixado a título de danos morais deve ser redimensionado para R$ 300,00 (trezentos reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.